Tribunal: TJES
Processo: 0011313-82.2007.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011313-82.2007.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIRLEI DE AZEREDO LEMOS

APELADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DOIS EMBARGOS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. REDISCUSSÃO. RECURSOS CONHECIDOS. ACÓRDÃO MODIFICADO EM PARTE.

1.
Do Embargos de Declaração de
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
: Verifica-se que, de fato, houve contradição entre o voto e a ementa, sendo necessário corrigir o vício. Recurso conhecido e provido.

2.
Do Embargos de Declaração de
SIRLEI DE AZEREDO LEMOS
: Pretende a Embargante reanálise do conjunto probatória por meio dos presentes aclaratorios, o que não é lícito por esta via.

3. Forçoso reconhecer, portanto, que a parte pretende apenas rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve vícios deste Órgão Julgador, o que não se revela possível por esta via.

4.
O embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento deve observar os limites traçados pelo artigo
1.022 do CPC.
Recurso conhecido e improvido.

5. Acórdão modificado.

Vitória/ES, 07 de novembro de 2023.

RELATORA.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DOIS EMBARGOS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. REDISCUSSÃO. RECURSOS CONHECIDOS. ACÓRDÃO MODIFICADO EM PARTE.

1.
Do Embargos de Declaração de
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
: Verifica-se que, de fato, houve contradição entre o voto e a ementa, sendo necessário corrigir o vício. Recurso conhecido e provido.

2.
Do Embargos de Declaração de
SIRLEI DE AZEREDO LEMOS
: Pretende a Embargante reanálise do conjunto probatória por meio dos presentes aclaratorios, o que não é lícito por esta via.

3. Forçoso reconhecer, portanto, que a parte pretende apenas rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve vícios deste Órgão Julgador, o que não se revela possível por esta via.

4.
O embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento deve observar os limites traçados pelo artigo
1.022 do CPC.
Recurso conhecido e improvido.

5. Acórdão modificado.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer dos recursos, dar provimento ao recurso de
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e

negar provimento ao recurso de
SIRLEI DE AZEREDO LEMOS,
nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011313-82.2007.8.08.0011

EMBARGANTE/EMBARGADA:
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA/EMBARGANTE:
SIRLEI DE AZEREDO LEMOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e por
SIRLEI DE AZEREDO LEMOS
, respectivamente, nos IDs 5787177 e

6019195, em razão do acórdão (ID 5697411) por meio do qual esta Egrégia Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação de

SIRLEI DE AZEREDO LEMOS
.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Pois bem. Considerando a oposição de dois embargos, entendo por fazer o exame separado de cada um, para fins de organização do presente pronunciamento.

DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Em suas razões recursais (ID 5787177), a Embargante
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega que houve contradição entre o voto e a ementa, fazendo constar nesta que o laudo pericial foi contundente no sentido de que a infecção decorreu de ambiente hospitalar, o que vai de encontro aos fundamentos do voto condutor.

Sem contrarrazões da Embargada.

Entendo que merece provimento o aclaratório. Explica-se.

Consoante apontado nas razões recursais, de fato, deve haver a modificação da ementa, pois, conforme exposto ao longo de toda a fundamentação no voto condutor, não se pode concluir que a infecção decorreu no ambiente hospitalar.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de sanar o vício apontado, fazendo constar na ementa do acórdão do ID 5697411, no item 5, que
“O laudo pericial
não
foi contundente no sentido de que a infecção decorreu do ambiente hospitalar, estão ausentes os elementos que indicariam que a infecção ocorreu durante o atendimento médico-hospitalar, inexistem provas de que o hospital contribuiu para a ocorrência da infecção, tampouco há informações claras de que a infecção teria sido inerente ao procedimento realizado na Apelante
”
.

É como voto.

DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
SIRLEI DE AZEREDO LEMOS

A Embargante
SIRLEI DE AZEREDO LEMOS
opôs Embargos Declaratórios no
ID 6019195, afirmando, basicamente, que houve omissão no acórdão pela ausência de enfrentamento dos pontos aventados na Apelação Cível.

A Embargada, por sua vez, defendeu a manutenção do acórdão objurgado (ID 6139104).

Entendo que os aclaratórios não merecem acato.

Isso porque a Embargante não aponta nenhum vício no acórdão objurgado, mas apenas repete os argumentos já expostos no recurso e se insurge genericamente contra o entendimento firmado, pretendendo, em verdade, mero reexame de pontos sobre os quais este órgão julgador já se debruçou.

Forçoso reconhecer, portanto, que a parte pretende apenas rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve vícios deste Órgão Julgador, o que não se revela possível por esta via.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Embargos de Declaração.

É como voto.

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08/08/2023 - Acompanho a relatoria.

Sessão 07/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.